Tribunal: TJDFT
Processo: 0746240-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Processo : 0746240-39.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio e a apreensão do veículo dado como parte do pagamento em negócio jurídico entre as partes, bem assim para oficiar ao tabelionato de notas para revogação da procuração. O Juízo a quo entendeu que, “em sede de cognição sumária, não se tem como evidente o descumprimento do avençado por parte dos requeridos, de modo que fundamental a angularização do processo para fins de definição dos contornos” da demanda, sendo “necessário que se estabeleça o contraditório, observando-se, por óbvio, a ampla defesa, a fim de que seja apurada a ocorrência e responsabilidade pelo inadimplemento contratual e, por conseguinte, a existência, ou não, de justa causa para a apreensão do veículo e o desfazimento do negócio jurídico”. Em suas razões, as agravantes relatam a celebração do contrato de compra e venda por cessão de direitos, em 26.09.2018, para a compra de um lote de terreno situado na DF 250, Km 8, Conjunto C, Lote 08, no lugar denominado Chácara Beirute, Sobradinho dos Melos, Sobradinho/DF, pelo preço ajustado de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), pagos mediante a entrega de um veículo alienado fiduciariamente, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mais um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alegam, no entanto, que o lote jamais foi entregue e há embargos para contrução e ocupação da área, o que inviabiliza o cumprimento do contrato, inclusive porque o primeiro agravado se encontra preso, entre outras razões, por conta do parcelamento irregular do solo, exatamente da gleba de terra da qual foi vendida uma parte para as agravantes. Por isso, defendem a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos agravados, com o retorno das partes ao status quo ante. Reputam presente a probabilidade do direito e lastreiam o perigo de dano na eventual perda ou depreciação do automóvel, assim como em uma possível alienação do carro. Pedem a tutela provisória recursal para determinar, liminarmente, o bloqueio e apreensão do veículo e comunicar ao tabelionato de notas a revogação da procuração outorgada. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito. As agravantes defendem a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos agravados, com o retorno das partes ao estado anterior e a consequente adoção de medidas necessárias à retomada imediata do veículo dado como parte do pagamento. No entanto, ao menos no momento, não há prova nos autos que permita concluir, prima facie, pelo inadimplemento dos réus-agravados apto a autorizar a rescisão do contrato, e quais as reais consequências que poderão advir aos contratantes. Com efeito, como afirmado pelas agravantes, o negócio jurídico que se busca resolução foi celebrado em setembro de 2018[2]. Assim, é necessário cautela, sobretudo em relação às medidas liminares requeridas de bloqueio e apreensão do veículo, a fim de não prejudicar terceiro de boa-fé, inclusive porque fora informado nos autos que o automóvel estaria atualmente “depositado em loja na cidade do automóvel”, não se podendo afirmar que ainda esteja sob o domínio dos agravados. De fato, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o alegado inadimplemento contratual, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 07097424120208070000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Negritado) Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da antecipação de tutela. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73168200 na origem (processo n. 0703346-24.2020.8.07.0008). [2] Id. 72658834 na origem (processo n. 0703346-24.2020.8.07.0008).